Tribunal: TJDFT
Processo: 0002361-70.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002361-70.2018.8.07.0007 RECORRENTE: JANILTON RODRIGUES MADUREIRA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CULPA. IMPRUDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELA OMISSÃO DE SOCORRO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria do crime de homicídio culposo se encontram demonstradas pelo acervo probatório, o qual evidencia que o réu agiu com imprudência ao conduzir seu automóvel em velocidade acima da permitida para a via e em ziguezague. 2. Não é cabível o pedido de afastamento da causa de aumento de pena referente à omissão de socorro, prevista no art. 302, parágrafo 1o, III, do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que o acusado, mesmo tendo sido avisado do ocorrido, ainda assim deixou o local, sem prestar socorro à vítima, quando poderia fazê-lo, sem risco pessoal. 3. Apelação conhecida e não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 302, §1o, inciso III, do Código de Trânsito brasileiro, 59 e 68, ambos do Código Penal, porque deveria ter decotado a majorante de omissão de socorro, pois somente tomou conhecimento do atropelamento quando foi intimado para comparecer à delegacia policial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 302, §1o, inciso III, do CTB, 59 e 68, ambos do CP. Isso porque a turma julgadora concluiu, com base na prova produzida, que o réu deixou o local do atropelamento sem prestar socorro à vítima. Em iguais circunstâncias, a Corte Superior tem decidido que a revisão desse aspecto demanda a incursão no acervo fático-probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp 1597918/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 27/2/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015